Tribunal: TJES
Processo: 5040901-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Despejo por Denúncia Vazia; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040901-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO COM ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO SOBRE NOVO VALOR DO ALUGUEL. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL SEM DESOCUPAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA DAS NOVAS CONDIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO PREVALECEM SOBRE A OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada pelo locador, condenando o ente público ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 4.000,00 mensais, a partir de outubro de 2024, até a efetiva desocupação do imóvel utilizado para a instalação de área administrativa de hospital estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a petição inicial deveria ser indeferida por ausência de cálculo do débito; (iii) estabelecer se a permanência do ente público no imóvel, após o término do contrato e diante de notificação com nova proposta de aluguel, implica aceitação tácita do novo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade, pois, ainda que concisa, enfrentou os pontos centrais da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF.

4. A inicial não é inepta, pois a ação foi ajuizada menos de um mês após o término do contrato, não havendo aluguéis vencidos a serem discriminados em cálculo. A pretensão era a desocupação e a fixação do valor devido pela posse irregular.

5. O contrato de locação findou em 13/09/2024, tendo o locador notificado o ente público sobre a nova proposta de R$ 4.000,00 mensais ou, em caso de discordância, a necessidade de desocupação.

6. A permanência do Estado no imóvel, sem manifestação expressa e sem desocupá-lo, caracteriza aceitação tácita das condições impostas, sendo devidos os aluguéis no valor notificado.

7. Os princípios da economicidade e da legalidade não legitimam a imposição unilateral de valor inferior pelo ente público nem autorizam a utilização de imóvel particular em descompasso com a vontade do proprietário. O interesse público não suprime o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII).

8. Cabe à Administração planejar-se adequadamente para evitar a ocupação irregular, não podendo transferir ao particular os ônus decorrentes de sua inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que enfrenta os pontos centrais da controvérsia.

2. A petição inicial em ação de despejo não é inepta pela ausência de cálculo quando ajuizada imediatamente após o término do contrato, inexistindo ainda parcelas vencidas.

3. A permanência do locatário em imóvel após o término contratual, diante de notificação com nova proposta de aluguel, caracteriza aceitação tácita do valor indicado pelo locador.

4. O ente público não pode invocar os princípios da economicidade e legalidade para impor unilateralmente condições de ocupação de imóvel particular, sob pena de violação ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 330, I, e 487, I; Lei nº 8.245/1991, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta precedente específico citado nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada por
JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA
, para condenar o ente público ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, a partir de outubro de 2024 até a efetiva desocupação do imóvel.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apela, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o indeferimento da petição inicial por ausência de cálculo do débito. No mérito, sustenta que o valor proposto é exorbitante e caracteriza sobrepreço, o que viola os princípios da economicidade e legalidade que regem a Administração Pública. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que o valor do aluguel seja fixado no montante anterior (R$1.473,95), com a concessão de um ano para a desocupação do imóvel.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada por
JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA
, para condenar o ente público ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, a partir de outubro de 2024 até a efetiva desocupação do imóvel.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apela, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o indeferimento da petição inicial por ausência de cálculo do débito. No mérito, sustenta que o valor proposto é exorbitante e caracteriza sobrepreço, o que viola os princípios da economicidade e legalidade que regem a Administração Pública. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que o valor do aluguel seja fixado no montante anterior (R$1.473,95), com a concessão de um ano para a desocupação do imóvel.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo por Fim de Contrato cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por
JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O autor celebrou um contrato de locação com o réu em 05/09/2014, tendo como objeto um imóvel de sua propriedade, situado na Rua Dr. José Fernandes Medina, nº 99, Centro, em São José do Calçado/ES. O local foi destinado à instalação da área administrativa do Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC).

O contrato foi prorrogado anualmente por meio de nove termos aditivos. Com a proximidade do término da vigência do 9º Termo Aditivo, que ocorreria em 13/09/2024, o autor notificou o Estado, em 12/08/2024, sobre seu interesse na renovação do vínculo, contudo, com o valor do aluguel reajustado de R$ 1.473,95 para R$ 4.000,00 mensais. A notificação também solicitava a desocupação do imóvel caso não houvesse interesse na nova proposta.

O Estado do Espírito Santo, no entanto, não anuiu com a nova proposta nem desocupou o imóvel após o término do contrato, permanecendo na posse do bem.

Diante da permanência irregular e da ausência de pagamento do novo valor, o autor ajuizou a presente demanda em 01/10/2024, pleiteando a decretação do despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos no valor de R$ 4.000,00 mensais até a efetiva desocupação.

Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, condenando o Estado ao pagamento dos aluguéis no valor proposto pelo autor e determinando a desocupação.

Conforme já mencionado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
recorreu da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
passo à análise das preliminares
apresentadas pelo Ente Público apelante.

O Apelante alega que a sentença é
nula por ausência de fundamentação adequada
, afirmando que o juízo de primeiro grau não enfrentou os argumentos trazidos na contestação capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sem razão, contudo.

De fato, a sentença proferida é concisa. No entanto, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. A decisão aborda de forma clara e direta os pontos centrais da controvérsia: (i) a ciência do réu sobre o fim do contrato, (ii) a discordância quanto ao novo valor do aluguel e (iii) a razoabilidade do prazo para desocupação, considerando o tempo decorrido desde a notificação até a prolação da sentença.

A magistrada expôs seu convencimento de que, uma vez extinto o contrato e notificado o locatário sobre as novas condições, a permanência no imóvel implica a aceitação do novo valor proposto pelo proprietário. Tal raciocínio, embora breve, é suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Ademais, o Apelante argumenta que a petição inicial deveria ser indeferida por não ter sido instruída com o
cálculo discriminado do valor do débito
, conforme o art. 62 da Lei nº 8.245/1991.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a ação foi ajuizada em 01/10/2024, menos de um mês após o término do contrato (13/09/2024). Portanto, no momento da propositura, ainda não havia um mês completo de aluguel vencido sob as novas condições, o que torna a exigência de uma planilha de cálculo impraticável e desnecessária. A finalidade da ação era, precipuamente, a desocupação e a definição do valor devido pela ocupação irregular a partir do fim do contrato.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Superadas as questões preliminares, adentro ao
mérito da controvérsia
.

A questão central reside em definir as consequências jurídicas da permanência do Estado do Espírito Santo em imóvel particular após o término do contrato de locação e a expressa notificação do proprietário sobre as novas condições para a continuidade da ocupação.

O contrato administrativo de locação, embora regido supletivamente por normas de direito privado, findou-se em 13/09/2024. O locador, em 12/08/2024, notificou tempestivamente o locatário sobre sua proposta para um novo pacto, com aluguel mensal de R$4.000,00, ou, em caso de desinteresse, que o imóvel fosse desocupado.

O Estado Apelante, ciente das novas condições, optou por não desocupar o bem, tampouco aceitou formalmente a proposta. Sua permanência no imóvel, contudo, não pode ser interpretada de outra forma senão como uma
aceitação tácita das condições impostas pelo proprietário para a continuidade da posse
.

Findo o prazo contratual, o locador não está obrigado a renovar a locação nos mesmos termos, assistindo-lhe o direito de estipular novo valor, conforme seu interesse.

Ao locatário, seja ele ente público ou privado, restam duas alternativas:
aceitar as novas condições ou restituir o imóvel ao proprietário
. A inércia em desocupar o bem, sob a justificativa de que o novo preço é "exorbitante" ou que precisa de tempo para encontrar outro local, transfere para o particular o ônus que é da Administração Pública.

É certo que a Administração deve zelar pela economicidade e pela continuidade do serviço público. Todavia, tais princípios não conferem ao Estado o direito de permanecer em imóvel alheio de forma precária, impondo unilateralmente o valor que entende justo. O interesse público não pode suprimir o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF) a ponto de forçar um particular a subsidiar, indefinidamente, a atividade estatal.

Se o valor proposto era considerado excessivo, caberia ao Estado ter planejado a mudança com a antecedência necessária, ou ter buscado a via judicial adequada para discutir o valor, mas jamais ter simplesmente permanecido no imóvel contra a vontade expressa do proprietário quanto às condições da ocupação.

Portanto, sem delongas, a sentença agiu com acerto ao determinar que o aluguel devido durante o período de ocupação irregular corresponde ao valor notificado pelo locador. Esse é o preço da posse consentida sob condição, e a permanência no imóvel sem a desocupação representa a concordância com essa condição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar